Tribunal: TJDFT
Processo: 0005364-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição de uso permitido. Materialidade e autoria. Suficiência probatória em relação aos dois crimes. Relevância dos testemunhos policiais. Denúncias anônimas, a respeito do tráfico de drogas, confirmadas por revista pessoal e por busca autorizada na residência do réu. Apreensão de 107,89g de maconha, além de balança de precisão e de quantia em dinheiro. Quantidade de entorpecente apta à confecção de, no mínimo, 539 porções individuais. Negativa do acusado isolada nos autos. Condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de atuação como traficante. Posse de uma munição não deflagrada, calibre .40, desacompanhada de arma de fogo, no contexto de narcotraficância. Conduta relevante e apta a autorizar o édito condenatório. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Sentença reformada; réu condenado por ambos os crimes, em concurso material. Dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos presentes. Dispositivo. Recurso ministerial conhecido e provido.